Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722457-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA DESPACHO Após a análise perfunctória dos autos, foi proferida em 21/10/2019, a decisão de ID 12080014, que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinou que o magistrado a quo suspendesse o processo originário, de modo que fosse regularizada a representação da parte credora, uma vez que os bens foram inventariados e o processo de inventário extinto, ante o pedido de desistência formulado pelos herdeiros. Em cumprimento ao decisum, o Magistrado de origem determinou a intimação da parte autora, para que informasse o endereço dos herdeiros do espólio de Terezinha Costa da Silva, a fim de que se promovesse a regularização da representação processual (ID 48035856 – autos de origem); contudo, o prazo decorreu sem manifestação da parte. Por essa razão, o processo encontra-se concluso para decisão do Juiz responsável pelo processamento do feito, pois continua pendente a regularização da representação processual. Desse modo, determino a suspensão do presente recurso pelo prazo de 20 dias, de modo a prevenir a prática de atos desnecessários. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria se houve a regularização da representação processual; após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator